Tribunal: TJDFT
Processo: 0715413-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. LESÕES RECÍPROCAS. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua companheira, inviável a reforma da sentença condenatória.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito e a prova testemunhal.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas ou de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.